Tribunal: TJDFT
Processo: 0750301-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO EM MOEDA ESTRANGEIRA. 4a PARCELA INADIMPLIDA. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE GARANTIA COMO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE DUAS TESTEMUNHAS. IRRELEVÂNCIA. CONFISSÃO DO DÉBITO. NOTAS PROMISSÓRIAS. SÚMULA 258 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
1. Na origem, trata-se de Execução, ajuizada em 2017, para reaver a parcela 4, vencida em 26/5/2015, de um total de 10, consoante contrato de empréstimo entabulado no exterior.
2. No Contrato de Outorga de Garantia Bancária estão dispostas as cláusulas que contêm o valor do empréstimo ao Agravante e os encargos moratórios com a previsão de que seriam cobrados caso o Banco tivesse que honrar a garantia.
3. Além disso, há outros documentos que demonstram o pedido de empréstimo no valor de USD 1.070.000,00 (um milhão e setenta mil dólares), traduzido para o português; o registro de operação financeira (ROF) perante o Banco Central; além de nota promissória, todos devidamente assinados pelo Agravante.
4. Cabia ao Executado demonstrar que o Banco Agravado não honrou a garantia, pois é seu o ônus de se contrapor ao fato constitutivo do direito do Exequente.
5. Ainda que o credor tenha movido o feito executivo em relação à parcela 4a, e não ação de conhecimento, conclui-se que, quando estão preenchidos os requisitos do art. 783 do CPC/15, é válido ao credor valer-se do título executivo extrajudicial.
6. A jurisprudência do c. STJ tem admitido a exequibilidade da dívida quando não há dúvidas de que ela existe e é exigível – hipótese em exame, pois há a confissão do executado – ainda que o contrato não esteja assinado por duas testemunhas.
7. O enunciado da Súmula no 258 do STJ é inaplicável ao caso concreto.
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.